Tribunal: TJSP
Processo: 1061576-80.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade. Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.